Tribunal: STF
Processo: ARE 1338347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DENTRO DO PROGRAMA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA – PJES. ADESÃO OPCIONAL E REMUNERAÇÃO JÁ ESPECIFICADA EM DECRETO. LEGALIDADE. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, §3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não há dúvida que aos servidores públicos são garantidos os direitos previstos no art. 7°, XVI, dentre eles adicional de horas extras, conforme disposição do art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, contudo deve ser observada a legislação local para sua percepção.



    Também resta incontroverso que a parte autora possui vínculo com o Estado sob regime de direito público, ainda mais por se enquadrar como servidor da área de segurança pública, que inegavelmente possui natureza e condições peculiares próprias da função policial.



    Nesse contexto foi que houve a criação do Programa Jornada Extraordinária de Segurança – PJES, conforme regulamentação do Poder Executivo, por meio dos Decretos Estaduais nº 25.361/2003, nº 30.866/2007, nº 31.396/2008, nº 31.424/2008 e nº 38.612/2012, que cuidaram de estabelecer critérios para participação e pagamento da referida gratificação.



    Dentre as diversas regulamentações e atualizações sobre o tema, resta certo que não há obrigatoriedade na participação do servidor no PJES.



    Mesmo ciente de respeitável posição adversa ao consignado nesta decisão, considero que esta voluntariedade é fato incontroverso e bastante relevante para resolução da lide. Diferente tratamento seria a hipótese do labor de horas extras obrigatórias além da jornada de trabalho que não estivessem inseridas em qualquer regulamentação especial, e desde que efetivamente comprovadas pela parte que alega.



    Assim, embora sem previsão expressa no direito público, mas presente em alguns comandos legais de nosso ordenamento jurídico, a exemplo do Art. 422 do Código Civil (Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.), a BOA-FÉ objetiva deve ser observada por todos.



    No caso em tela, admitir eventual procedência do pedido representa afronta ao princípio da vedação ao comportamento contraditório - venire contra factum proprium, na medida em que tenho como incompatível e atentatório a boa fé objetiva que um servidor, ciente das regras do jogo, diga-se de passagem, dentro da legalidade, aceite voluntariamente participar de programa de jornada especial, ciente de suas regras e correspondente pagamento de gratificação, durante muito tempo, mas depois venha adotar conduta oposta em juízo com a única finalidade de auferir pagamento retroativo como se houvesse horas extras trabalhadas e não honradas pela Administração Pública.



    A proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica, tudo convergindo para invariável certeza de que a pretensão autoral não pode ser acolhida, seja pela legalidade da instituição do PJES dentro do regime de direito público, seja porque eventual acolhimento representaria ofensa aos princípios supramencionados.



    De outro lado, não há nos autos prova de que a parte autora tenha laborado em jornada extraordinária, além daquelas reconhecidas e já incluídas em sua remuneração, se for o caso, com ou sem participação no PJES, apta a autorizar pagamento suplementar de horas extras." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente